Tribunal: TJES
Processo: 5009165-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009165-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GEOVANI MEIRA VANDELINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. CONDENAÇÃO POR CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto por apenado condenado a 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão por furto simples, com a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, visando à concessão do indulto natalino com base no Decreto nº 12.338/2024, cujo pedido foi indeferido pelo juízo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se é possível a concessão do indulto natalino ao apenado condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, cuja pena foi substituída por sanções restritivas de direitos, conforme previsto no art. 9º, XV, c/c art. 3º, I, do Decreto nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 12.338/2024 expressamente permite a concessão do indulto mesmo nos casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos (art. 3º, I).

4. A condenação do agravante refere-se a crime patrimonial sem violência, com restituição do bem subtraído e sem necessidade de reparação de dano, preenchendo os requisitos do art. 9º, XV.

5. A condição de hipossuficiência do agravante presume-se pela assistência da Defensoria Pública (art. 12, § 2º, I, do Decreto).

6. A negativa do benefício com base em fundamentos não previstos no Decreto ofende o princípio da legalidade estrita e invade a competência exclusiva do Chefe do Executivo Federal (CF, art. 84, XII).

7. Precedentes do STJ e TJSP reconhecem a aplicabilidade do indulto mesmo em penas substituídas por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
CORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5009165-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GEOVANI MEIRA VANDELINO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GEOVANI MEIRA VANDELINO
em face da r. decisão proferida pelo
M.M. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – SEEU
, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino referente à execução penal nº 2001562-36.2023.8.08.0024, com base no Decreto nº 12.338/2024.

Nas razões recursais (ID nº 14168769), o Agravante, assistido pela Defensoria Pública, requer, em síntese: a reforma da decisão para determinar a concessão do indulto, nos termos do art. 5º, caput, c/c art. 9º, inciso XV, e art. 3º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, com a consequente extinção da punibilidade.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 14168771 pugnando pelo provimento do recurso.

O MM. Juízo a quo manteve o decisum atacado (ID nº 14168773).

Parecer Ministerial pelo provimento do recurso (ID nº 15431690).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a controvérsia posta nestes autos circunscreve-se à possibilidade de concessão de indulto natalino previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, a condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Diante desse cenário, cumpre ressaltar que o agravante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo esta pena substituída por duas penas restritivas de direitos, em conformidade com os critérios legais fixados pela sentença condenatória. Não se trata, pois, de crime impeditivo do indulto, nem se verifica circunstância excludente ou impeditiva prevista nos arts. 7º ou 11 do mencionado Decreto.

Ademais, a decisão agravada indeferiu a benesse exclusivamente com base na interpretação de que o benefício não se aplicaria aos apenados cuja pena privativa de liberdade tivesse sido substituída por sanções alternativas, sustentando que tal extensão violaria a função retributiva da pena e implicaria esvaziamento da política criminal.

No entanto, a referida decisão não encontra amparo na literalidade do Decreto nº 12.338/2024, tampouco se coaduna com os princípios constitucionais que regem a execução penal.

Isso porque, o art. 3º, inciso I, do referido Decreto, inserido na seção “Das regras de aplicação”, expressamente dispõe que “Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos”.

Neste contexto, verifica-se que a interpretação sistemática do decreto revela que o Presidente da República deliberadamente incluiu essas situações no campo de incidência da norma de clemência, não competindo ao Poder Judiciário estabelecer restrições não previstas no texto.

No presente caso, verifica-se que o bem subtraído foi integralmente restituído à vítima, de modo que não subsiste nenhum prejuízo patrimonial a ser reparado, circunstância que, por si só, afasta a exigência de reparação do dano, prevista no decreto, tornando desnecessária, inclusive, a demonstração de hipossuficiência econômica por parte do apenado.

Ainda que assim não fosse, há nos autos elementos suficientes para presumir a incapacidade financeira do agravante, uma vez que é assistido pela Defensoria Pública, situação que enseja a presunção legal prevista no art. 12, § 2º, inciso I, do Decreto.

Sobre este assunto, importar registrar que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente que não cabe ao judiciário ampliar as restrições do decreto presidencial de indulto, sob pena de violação ao artigo 84, XII, da Constituição Federal, que atribui exclusivamente ao Chefe do Executivo Federal a competência para conceder e regular esse benefício. Vejamos:

[...]
A interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos legais, a benesse deve ser concedida.
(STJ - AgRg no HC: 537982 DF 2019/0300654-5, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2020).

Além disso, a redação do Decreto nº 12.338/2024 é clara ao estabelecer, de forma expressa, que a concessão do indulto alcança também os casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por sanções restritivas de direitos, o que impede qualquer interpretação restritiva por parte do julgador, sob pena de extrapolação dos limites normativos definidos pelo próprio Chefe do Poder Executivo.

Nesse mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Indulto. Recurso defensivo. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a concessão do indulto ao sentenciado com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. Possibilidade.
Crime patrimonial praticado sem violência e grave ameaça contra a pessoa e ausência de dano suscetível de reparação, nos termos do art. 9º, inciso XV, do Decreto. Precedentes.
Requisitos legais preenchidos. Recurso provido para extinguir a punibilidade do réu com relação ao PEC 0001047- 61.2025.8.26.0154, com base no art. 107, inciso II, do CP (TJSP; Agravo de Execução Penal 0002156-13.2025.8.26.0154; Relator (a): Hugo Maranzano; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8ª RAJ; Data do Julgamento: 03/06/2025; Data de Registro: 03/06/2025). (TJSP; AG-ExPen 0002156-13.2025.8.26.0154; São José do Rio Preto; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Hugo Maranzano; Julg. 03/06/2025).

Logo, não se pode aceitar que uma decisão judicial inove negativamente contra o apenado, impondo requisitos não contidos no decreto presidencial, sob pena de manifesta ofensa ao princípio da legalidade estrita, que rege não só o Direito Penal, como também o Direito da Execução Penal.

Portanto, demonstrado nos autos que o agravante foi condenado por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, com pena substituída por sanções restritivas de direitos; que a
res furtiva
foi recuperada, e que o agravante é assistido pela Defensoria Pública, todas as condições objetivas e subjetivas exigidas pelo Decreto Presidencial estão plenamente satisfeitas.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada, para conceder o indulto natalino com fulcro no art. 9º, inciso XV, c/c art. 3º, inciso I, e art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e declarar a extinção da punibilidade do apenado GEOVANI MEIRA VANDELINO, nos termos do art. 107, II, do Código Penal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
-
Acompanho o Eminente Relator

É como voto.